Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008863-87.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 060.298.511-01 (APELADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO ESPECÍFICA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DE PROTEÇÃO (ART. 5o, XLIX, CF). DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Cível de Cáceres que julgou procedente ação de indenização por danos morais e o condenou ao pagamento de R$ 70.000,00, em razão do falecimento, em 19/07/2010, de detento sob sua custódia, ocorrido na Cadeia Pública de Cáceres/MT, por meningite, quando o ente estatal detinha o dever de zelar pela integridade física do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se configura a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia; (
ii
) estabelecer se houve omissão específica estatal apta a caracterizar o nexo causal; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil estatal, fundada no art. 37, § 6o, da CF/1988, abrange condutas omissivas quando o Poder Público detém dever jurídico específico de agir e possibilidade efetiva de evitar o resultado, conforme tese firmada no RE 841.526/RS (repercussão geral).

4. O dever de proteção à integridade física e moral do preso (art. 5o, XLIX, da CF/1988) impõe ao Estado assegurar atendimento de saúde adequado e tempestivo durante a custódia.

5. Os elementos probatórios evidenciam omissão específica: sintomas iniciados em 11/07/2010 (cefaleia e febre), suspeita médica equivocada em 12/07/2010 com retorno imediato ao cárcere, agravamento no dia 13/07/2010 com encaminhamento inicial apenas à enfermaria da unidade prisional desprovida de estrutura, diagnóstico definitivo em 14/07/2010 e óbito em 19/07/2010; o
iter
fático revela atraso e ineficácia no atendimento que poderiam ser evitados mediante atuação diligente.

6.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional diante de falha de vigilância ou assistência, inclusive em hipóteses de alegada causa natural, quando não comprovada excludente (
AgInt
no REsp 1.819.813/RO).

7. O valor de R$ 70.000,00 a título de danos morais observa proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade do evento (morte sob custódia) e da finalidade compensatória, inexistindo desproporção que justifique minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento quando
inobserva
o dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF/1988. 2. A comprovação de falhas no atendimento de saúde ao preso caracteriza omissão específica e mantém o nexo causal, não afastado pela mera alegação de causa natural. 3. O valor de indenização por dano moral fixado em R$ 70.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIX; CF/1988, art. 37, § 6o; EC n. 113/2021; Lei n. 11.960/2009; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 30.03.2016,
DJe
01.08.2016 (Tema 592); STJ,
AgInt
no REsp 1.819.813/RO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.11.2019,
DJe
05.12.2019; TJMT, N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.05.2024, DJE 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

contra
a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
,
proposta por
Wanderson Ramos da Silva
,
em razão do falecimento de
Wanderley Denis Paulino da Silva,

seu genit
or
,
ocorrido n
a Cadeia Pública de Cáceres
, enquanto estava sob custódia do ente estatal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
R
ecurso de
A
pelação sustentando, em síntese, que não restou caracterizada omissão específica do ente estatal, apta a ensejar responsabilidade objetiva, especialmente porque a morte do custodiado se deu por
questões de saúde
.

Alegou, ainda, que
inexiste ato omissivo a ensejar o nexo de causalidade com o falecimento do custodiado.

De forma subsidiária, pugnou pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
314511406
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 324843354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso
se insurge
contra
a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial de Ação de
Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da petição inicial que Wanderson Ramos da Silva ajuizou ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu genitor, Wanderley Denis Paulino da Silva
, faleceu em 19 de julho de 2010, enquanto se encontrava sob a responsabilidade direta do ente estatal.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou a ausência de nexo causal entre o evento danoso e eventual omissão estatal, sustentando que o óbito decorreu de fatores naturais, não sendo possível atribuí-lo a falha direta do serviço público, razão pela qual pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais
.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor WANDERSON RAMOS DA SILVA o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais;

b) O valor será acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, desde a data do evento danoso (19/07/2010) até o efetivo pagamento;

c) CONDENAR
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se precatório para pagamento da condenação, observadas as disposições da Lei no 11.960/2009 e EC no 113/2021.

DEIXO DE CONDENAR as partes em custas processuais, eis que presente as hipóteses de isenção legal
”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso
aviou
o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Wanderley Denis Paulino da Silva, genitor do Recorrido, faleceu em 19 de julho de 2010, aos 30 (trinta) anos de idade, nas dependências da Cadeia Pública de Cáceres/MT, conforme se depreende do Atestado de Permanência constante no id. 314511355 dos presentes autos.

A certidão de óbito (id. 314510899, fl. 04) indica como causas da morte: insuficiência respiratória aguda, coma de origem neurológica e meningite.

Ressalte-se, ainda, que o
de cujus
encontrava-se sob a custódia do Estado de Mato Grosso desde o ano de 2008
.

Como se sabe, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Vejamos o teor do mencionado artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Pretório Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526/RS (
DJe
01/08/2016), fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.

Vejamos a respetiva ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO (RE 841526, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

No caso concreto, é inegável que o falecimento de Wanderley Denis Paulino da Silva ocorreu no interior da unidade prisional onde se encontrava sob custódia estatal, Cadeia Pública de Cáceres, sendo a causa da morte atribuída à meningite bacteriana.

Os prontuários e laudos médicos constantes nos autos demonstram que Wanderley Denis Paulino da Silva contraiu meningite bacteriana durante o período em que esteve encarcerado, apresentando sintomas a partir de 11 de julho de 2010
.

Verifica-se que, na referida data, Wanderley apresentou cefaleia intensa e febre. No dia seguinte, 12 de julho de 2010, foi conduzido ao pronto-atendimento, ocasião em que o profissional médico suspeitou, de forma equivocada, de tuberculose, requisitando exame para três dias depois e autorizando o retorno imediato ao cárcere
.

Na madrugada do dia 13 de julho de 2010, o custodiado passou a apresentar vômitos, desmaios e alucinações, sendo encaminhado, apenas, à enfermaria da unidade prisional, desprovida de estrutura adequada para o caso. Somente às 12h30min daquele dia foi conduzido ao Hospital São Luiz
.

O diagnóstico definitivo de meningite foi confirmado apenas em 14 de julho de 2010, ocasião em que foi internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI, já em estado avançado da doença, vindo a óbito em 19 de julho de 2010
.

Conclui-se, portanto, que ficou demonstrada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela morte de Richardson Fellipe Rondon Antunes, pois este estava sob a custódia penal do Poder Público que tinha o dever de zelar pela integridade física do detento.

A ineficácia na prestação do serviço essencial de custódia, evidenciada pela ausência de
prestação de serviços de saúde de forma
eficaz, configura omissão específica apta a ensejar a responsabilização objetiva do ente estatal, nos moldes da teoria do risco administrativo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Com relação à alegação de violação dos
arts
. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos
arts
. 1o, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado." III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017,
DJe
30/6/2017;
AgRg
no
AREsp
n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015,
DJe
10/11/2015;
AgRg
no
AREsp
n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015,
DJe
25/6/2015.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(STJ –
AgInt
no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
5/12/2019). [destaquei]

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.

2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/companheiro no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

[...]. (N.U 1005566-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024).

Superada a análise acerca da configuração da responsabilidade civil, passa-se ao exame do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

O
Apelante sustenta que
a quantia arbitrada na sentença, no montante de R$
7
0
.000,00 (
set
enta
mil reais)

se revela

exacerbado.

Contudo, de forma diversa, estou convencido que
o montante fixado na sentença
está

adequado, proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o contexto em que o evento ocorreu, o tempo de custódia da vítima e a finalidade compensatória da indenização moral.

O arbitramento judicial de verba indenizatória deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a soma arbitrada não seja tão elevada que se converta em fonte de lucro, nem tão diminuta que se torne inexpressiva ou simbólica.

A alteração do valor arbitrado somente se justificaria na hipótese de flagrante desproporcionalidade, seja por excesso ou por deficiência, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC no 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021". (N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025).

Daí decorrente, tem-se que o montante indenizatório fixado na sentença deve ser mantido, visto que se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Em conclusão, tem-se que os fundamentos lançados na decisão de Primeiro Grau estão em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e devem ser integralmente mantidos.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025